Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-28.2008.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001880-28.2008.8.11.0046
Embargos de Declaração no 0001880-28.2020.811.0046
Embargante: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (atualmente Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.)
Embargados: MARIZA APARECIDA GONCALVES, EDINEI LEÃO MAIA, CLAUDIANE LEÃO MAIA, ESPÓLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA
Embargos de Declaração BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (atualmente Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.) contra a decisão que não conheceu sua Apelação no 0001880-28.2020.811.0046, por deserção.
Alega omissão da referida decisão, ao argumento de que não poderia ser proferida antes da análise do Agravo Interno que interpôs contra a anterior decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e que lhe determinou fazer o preparo em cinco dias.
Pois bem. O Agravo Interno foi julgado em 19.2.2020 e mantida, pois, a decisão que não conheceu a Apelação no 0001880-28.2020.811.0046, por deserção, conforme ementa lançada no referido Agravo Interno. Veja:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – APELO SEM O DEVIDO PREPARO - DESERÇÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - ART. 932, III, DO NOVO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A interposição do recurso sem o preparo autoriza o seu não conhecimento.” (grifo próprio).
Logo, a conclusão dada ao Agravo Interno, de mantença da decisão que reconheceu a deserção do apelo, tornou prejudicada a análise destes Embargos de Declaração, cujo objetivo era obter a reforma da decisão da deserção no julgamento do referido Agravo Interno.
Isso posto, não se conhece deste Embargos de Declaração.
Cumpra-se, pois a decisão e o acórdão lançados nos id.’s 27519965 e 34405487.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator